Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE TELHADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de obrigação de fazer consistente no conserto de telhado de imóvel adquirido pela Agravante, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, revela-se incabível, uma vez que a questão exige a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária.
Agravo de Instrumento desprovido.